Tribunal: STF
Processo: ARE 1271334
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 9, p. 8): 
    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - Multas impostas em razão de violação à Lei Municipal nº 5.416/08 (instalação de equipamento de segurança eletrônico nas agências bancárias) - Demanda visando à extinção da ação - Improcedência dos embargos decretada em primeiro grau Cabimento - Ausência de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 5.416/08 Assunto de interesse local Inteligência do art. 30, I, da Constituição Federal Valor das penalidades aplicadas que não se mostra exorbitante, dado o seu caráter sancionatório, sem ofender os princípios da capacidade contributiva, razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco Título executivo que preenche os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, possibilitando o exercício do contraditório pela executada - Sentença mantida Recurso desprovido.” 
    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 10, p. 9).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” e “d”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II, XXXVI, LIV, XLV, 30, I e II, 37, 48, XIII, 150, IV, e 192 da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais sustenta-se, em síntese, que:
    “Assim, a exigência da instalação de câmeras de vídeo, sem nenhuma ressalva quanto às características de cada instituição financeira, importa em ônus excessivo, além de ignorar os demais aparatos de segurança já adotados pelas agências e PABs, que, em muitos casos, podem dispensar a adoção deste tipo de equipamento.
    (…)
    Cabe ressaltar, também, que a Lei Municipal fere o princípio constitucional da predominância do interesse, visto que a imputação de responsabilidades conferidas pela Lei às instituições financeiras, afeta de um modo geral a atividade bancária, condicionando o regular funcionamento dos estabelecimentos financeiros ao cumprimento das exigências legais locais.
    Este é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, conforme se depreende do RE 79.253, no sentido de que as instituições bancárias atuam em todo o território nacional, por vasta rede de estabelecimentos ou agências, que se comunicam com as matrizes e lhes cumprem instruções e ordens, muitas das quais derivadas do Banco Central. Diante do exposto, pode-se depreender que a regulação dessa atividade deve ser realizada pelo ente federativo central e não local.
    (…)
    Ainda que alguma razão tivesse a fiscalização, o que se admite somente para argumentar, relativamente às infrações apontadas, a Prefeitura não pode se utilizar da multa com finalidade de confisco, é de se ressaltar o evidente objetivo confiscatório que tem aplicação de multas tão exorbitantes.
    (…)
    Importante esclarecer, que os valores das multas impostas nos Autos de Infração e Imposição de Multa - AIIM objetos de discussão fogem totalmente à razoabilidade e à proporcionalidade da suposta lesão, tendo claro caráter confiscatório.
    (…)
    Ocorre que o objeto da presente medida é o de afastar penalidades ilegais e abusivas, fixadas pela embargada de modo a permitir a continuidade da prestação de serviço inerente a sua atividade -fim, eis que, caso a embargada possa interferir no livre exercício dessas atividades, violará, ademais, o princípio da eficiência, previsto no art. 37, caput, da CF/88, em prejuízo de toda a coletividade, prejudicada com a interrupção dos serviços.” (eDOC 11, p. 2-10)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Observe-se que esta Corte, já fixou orientação, em feito submetido à sistemática da repercussão geral (RE 610.221, Tema 272, STF, DJe 18.10.2010,), no sentido de que compete ao Município legislar sobre assunto de interesse local, como a fixação de medidas que propiciem segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários. Portanto, é válida a lei municipal que dispõe sobre o tema descrito nos autos.
    Nesse sentido, anoto ainda os seguintes julgamentos: AI 491.420-AgR, de relatoria do Min. Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 24.3.2006; AI 574.296-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 16.6.2006; RE 254.172-AgR, de relatoria do Min, Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 23.9.2011; AI 347.717-AgR, de relatoria do Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ de 5/8/2005; e ARE 1.260.220-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.6.2020, estes dois últimos portando respectivamente as seguintes ementas:
    “ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA, MEDIANTE LEI, OBRIGAR AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS A INSTALAR, EM SUAS AGÊNCIAS, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA - INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA FEDERAL - ALEGAÇÃO TARDIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 144, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO - MATÉRIA QUE, POR SER ESTRANHA À PRESENTE CAUSA, NÃO FOI EXAMINADA NA DECISÃO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO JURA NOVIT CURIA - RECURSO IMPROVIDO. O Município pode editar legislação própria, com fundamento na autonomia constitucional que lhe é inerente (CF, art. 30, I), com o objetivo de determinar, às instituições financeiras, que instalem, em suas agências, em favor dos usuários dos serviços bancários (clientes ou não), equipamentos destinados a proporcionar-lhes segurança (tais como portas eletrônicas e câmaras filmadoras) ou a propiciar-lhes conforto, mediante oferecimento de instalações sanitárias, ou fornecimento de cadeiras de espera, ou, ainda, colocação de bebedouros. Precedentes.”
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA NOS CAIXAS ELETRÔNICOS DAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE ATIVIDADE BANCÁRIA. INTERESSE LOCAL. PRECEDENTES. HIPÓTESE DA ALÍNEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
    De outra visada, ressalte-se que a multa em questão possui natureza administrativa, não ensejando a aplicação das limitações constitucionais ao poder de tributar, em especial a prevista no art. 150, IV, da Constituição.
    Além disso, no que diz respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o da eficiência na administração pública, destaco, por oportuno, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido:
    “Em relação ao valor das multas, cumpre observar-se que a Municipalidade agiu pautada no princípio da legalidade, não infringindo o princípio da capacidade econômica, nem o da vedação ao confisco.
    Da mesma forma, não há que se falar em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que o valor das penalidades aplicadas não se mostra exorbitante, dado o seu o caráter sancionatório, sem ofender o princípio da capacidade contributiva.
    A esse respeito, sustenta HUGO DE BRITO MACHADO que ‘a multa, para alcançar sua finalidade, deve representar um ônus significativamente pesado, de sorte que as condutas que ensejam sua cobrança restem efetivamente desestimuladas’ (Curso de Direito Tributário, 29ª ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 42).
    Pode-se concluir, pois, que as multas impugnadas não se mostram abusivas ou desarrazoadas, devendo as mesmas ser mantidas nos termos originais.” (eDOC 9, p. 11)
    Nesse contexto, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie, esbarrando, portanto, nas vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente